Tribunal: TJDFT
Processo: 0747663-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0747663-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA VITORIA MACEDO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Princípios da insignificância e da bagatela imprópria. Pena-base. Fração. Regime prisional. Substituição por restritiva de direitos. 1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 2 - Não se aplica o princípio da insignificância, tampouco o princípio da bagatela imprópria, se a acusada é reincidente específica em crimes contra o patrimônio - registra duas condenações definitivas -, o furto foi cometido em concurso de agentes, o valor dos objetos subtraídos é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e a restituição não se deu por ato voluntário da acusada. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 4 - Ainda que reincidente a acusada e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). 5 - Apelação provida em parte. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição por atipicidade de conduta, ao argumento de que seria aplicável o princípio da insignificância ou da bagatela própria, porquanto preenchidos os requisitos para tanto e ausente laudo de avaliação do valor do bem subtraído. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR IMPEDITIVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal ? STF, nos termos do HC n. 84.412-0/SP, de relatoria do Min. Celso de Mello, acompanhada por este Sodalício, existem alguns elementos que devem ser aferidos no caso concreto: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso dos autos, a aplicação do referido princípio foi afastada no acórdão recorrido pelo fato de o agravante ser reincidente específico em crime patrimonial, além de sua conduta não ser inexpressiva penalmente, já que o valor da res furtivae supera 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.480.727/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 2/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para constar a classe processual recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024